Tribunal: TJES
Processo: 0015960-28.2019.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Resistência
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015960-28.2019.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)

PARTE AUTORA: ANDRE HERBST GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
DESOBEDIÊNCIA
–
LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ -

DOSIMETRIA – SÚMULA
444
, STJ –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA – INCABÍVEL -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
opinião externada pelo órgão ministerial não vincula o julgador, especialmente considerando a indisponibilidade da ação penal e do livre convencimento do juiz, sendo perfeitamente admissível que o magistrado profira sentença contrária aos anseios do Parquet. Inclusive, nesse sentido, é expresso o art. 385, CPP.

2.
O
s fundamentos apresentados para desvalorar a culpabilidade e os motivos do crime
são inerentes ao tipo penal, de forma que não subsistem. De igual sorte, o fato do apelante possuir passagens policiais e responder a outras ações penais não são suficientes para desabonar a sua personalidade, considerando que é tecnicamente primário. Nesse sentido, a Súmula nº 444, do STJ:
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base”.

3.
Incabível a substituição d
a pena privativa de liberdade por restritivas de direito em razão do previsto no art. 44, III, CP.

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
0015960-28.2019.8.08.0035

PARTE AUTORA: ANDRE HERBST GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) PARTE AUTORA: ICARO STEFANON CAETANO - ES28914-A, MAICON SCHINEIDER DA SILVA - ES27193

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes Pares, como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRE HERBST GOMES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
/ES,
que, nos autos da Ação Penal n.
0015960-28.2019.8.08.0035
, norteou a condenação do recorrente à pena de 0
3
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias
de
detenção
, em regime inicial
aberto
,
e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
em razão da prática do delito previsto no art.
330, CP
.

O
apelante
alega
a ocorrência de erro material na sentença, tendo em vista que o D. Magistrado condenou o réu no crime previsto no art. 330, CP, ainda que o órgão ministerial de primeiro grau tenha pugnado pela sua absolvição em relação a esse crime. Além disso, requer o redimensionamento da pena-base, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso. Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento o
des
provimento do apelo.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Primeiramente, alega a defesa
a ocorrência de erro material na sentença, tendo em vista
a condenação do réu pelo delito previsto no art. 330, CP, ainda
que
o D. Promotor de Justiça
tenha pugnado pela sua absolvição em relação a esse crime.

Entretanto, sabe-se que a opinião externada pelo órgão ministerial não vincula o julgador, especialmente considerando a indisponibilidade da ação penal e do livre convencimento do juiz, sendo perfeitamente admissível que o magistrado profira sentença contrária aos anseios do Parquet. Inclusive, nesse sentido, é expresso o art. 385, CPP:

Art. 385, CPP: Nos crimes de ação pública,
o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição
, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Além disso, não restaram dúvidas quanto a autoria, considerando que o próprio apelante confessou que recusou-se a encostar-se à parede, desobedecendo ordem emanada pelo policial militar e incorrendo no art. 330, CP.

Passo, portanto, a análise da dosimetria da pena.

O
MM. Magistrado
afastou a pena base do mínimo legal sob os seguintes fundamentos:

Indo a cálculo da pena base tenho que:

CULPABILIDADE, evidenciada tendo o réu agido com dolo extremo, ao desobedecer ordem dos militares
; ANTECEDENTES, Imaculados; CONDUTA SOCIAL, não há registros;
PERSONALIDADE, com tendência voltada a má índole, já que possui várias passagens policiais
;
MOTIVOS DO CRIME, não justificáveis
;
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, são desfavoráveis ao réu, já que testava embriagado na época dos fatos
; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, entendo que em nada contribuiu na ação do agente; SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU, é boa, já que está assistido por advogado particular; e, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME não foram graves.

Ocorre que
os fundamentos apresentados para desvalorar a culpabilidade e os motivos do crime
são inerentes ao tipo penal, de forma que não subsistem. De igual sorte, o fato do apelante possuir passagens policiais e responder a outras ações penais não são suficientes para desabonar a sua personalidade, considerando que é tecnicamente primário. Nesse sentido, a Súmula nº 444, do STJ:

“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base”.

Por outra via, as circunstâncias do crime merecem maior desvalor, considerando que o réu estava alcoolizado quando da prática criminosa e cometeu um novo crime enquanto estava com mandado de prisão em aberto, além de ter ofendido os agentes da lei, como relatado pelo Policial Militar Rogério Vieira Soares em audiência.

Assim, subsistindo apenas um circunstância desfavorável devidamente fundamentada, qual seja, as circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, utilizando para tanto, a fração de 1/8 entre o intervalo mínimo e máximo cominado a pena.

Ato contínuo,
o MM. Magistrado reconheceu
a atenuante da confissão espontânea.

Assim, aplicando
a fração de redução de 1/6 para a mencionada atenuante, conforme sedimentado pela doutrina e jurisprudência pátria, fixo a pena intermediária em
2
9
(
vinte e nove
) dias
de
detenção
e ao pagamento de 1
5
(
quinze
) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Mantenho o regime aberto, a teor do art. 33, §2º, c, CP, em razão da reincidência do apelante.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito em razão do previsto no art. 44, III, CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar a pena aplicada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)